Tribunal: TJDFT
Processo: 0001421-70.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o acusado como sendo o autor do crime de estelionato descrito na inicial acusatória.
2. Inexistindo requerimento formal, descabe condenar o réu ao pagamento de valor indenizatório à vítima do delito.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.